Tribunal: STF
Processo: ARE 1521649
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-22
Data de publicação: 2024-11-22

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário, interposto em face de acórdão do Tribunal Superior do Trabalho, assim ementado (eDOC 62, p. 1):



    “AGRAVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE REVISTA. RECURSO DE REVISTA REGIDO PELA LEI Nº 13.015/2014, PELO CPC/2015 E PELA INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 40/2016 DO TST. AUTARQUIA ESTADUAL. EMPREGADO PÚBLICO CONTRATADO SEM CONCURSO ANTES DA CONSTITUIÇÃO DE 1988. AUSÊNCIA DE ESTABILIDADE. DISPENSA SEM MOTIVAÇÃO. POSSIBILIDADE. Não merece provimento o agravo que não desconstitui os fundamentos da decisão monocrática quanto ao tema, pela qual se deu provimento ao recurso de revista da reclamada com fundamento na jurisprudência desta Corte. Agravo desprovido.” 




    No recurso extraordinário, interposto com base no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos arts. 3º, IV; 6º; 7º, I; 37, caput e 201, § 7º, I e II com apoio nos seguintes argumentos (eDOC 66, p. 12-14):



    “o Ilmo. Ministro Relator do Tribunal Superior do Trabalho entendeu que a Recorrente foi admitida sem concurso público em 1985, não estando assim assegurada pelo art. 19 do ADCT e art. 37 e 41, CF/1988, podendo ser dispensada sem motivação, em razão da ausência de estabilidade. 



    Contudo, independente da submissão ou não por concurso público ou processo seletivo equivalente, aplica-se à recorrente estabilidade, nos termos do art. 41 CF/1988 vigente na época6 em razão da súmula 390, I, C.TST. 



    Desta forma, a Recorrente é sim detentora de estabilidade e a concessão e aceite da aposentadoria não acarretam a perda de tal direito. 



    E ainda que assim não fosse, conforme entendimento já pacífico na Justiça Trabalhista, a aposentadoria não é causa de extinção de contrato de trabalho, independente da estabilidade, conforme preceitua a OJ 361 da SDI-1 do C. TST” 



    A Vice-Presidência do TST negou seguimento ao recurso com base na Súmula 279 do STF (eDOC 80). 



    É o relatório. Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    Verifica-se que o Tribunal de origem, quando do julgamento dos embargos de declaração, asseverou que (eDOC 62, p. 14-15): 



    “Observa-se que é incontroverso nos autos que a autora não detém estabilidade, porquanto foi admitida sem concurso público, em 22/5/1985, não atendendo aos requisitos exigidos pelo artigo 19 do ADCT. 



    Também ficou registrado que a Súmula nº 390, item I, do TST, que trata da estabilidade prevista no artigo 41 da Constituição Federal, não se aplica à reclamante, contratada pela autarquia estadual sem a prévia aprovação em concurso público, não tendo sido admitida na forma regulada pelo artigo 37 da Constituição Federal.



    (...)



    Por fim, cumpre destacar que a Orientação Jurisprudencial nº 361 da SbDI-1 do TST não obsta a dispensa imotivada do trabalhador, apenas explicita que, havendo a continuidade do trabalho após a aposentadoria, o empregado tem direito à multa de 40% do FGTS sobre a totalidade dos depósitos efetuados durante o pacto laboral, isso porque, diante do pacífico entendimento jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal e do Tribunal Superior do Trabalho, a aposentadoria espontânea não é causa de extinção do contrato de trabalho. 



    Havendo, na decisão monocrática, as razões de decidir deste Relator, tem-se por atendida a exigência da prestação jurisdicional, ainda que o resultado do julgamento seja contrário ao interesse da parte.”



    Assim, eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo de origem, quanto ao enquadramento, ou não, da recorrente na estabilidade excepcional prevista no art. 19 do ADCT, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida na Súmula 279 do STF. Nesse sentido:



     



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL. ESTABILIDADE EXCEPCIONAL. PREENCHIMENTO DE REQUISITO DO ART. 19 DO ADCT. NECESSIDADE DE REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. APLICAÇÃO DA SÚMULA Nº 279/STF. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere ao óbice da Súmula nº 279/STF. 2. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. O Tribunal de origem entendeu pela ausência de preenchimento dos requisitos necessários do art. 19 do ADCT. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática delineada, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte. 3. A teor do art. 85, § 11, do CPC, o “tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento”. 4. Agravo interno conhecido e não provido.” (ARE 1414337 AgR, Relator(a): ROSA WEBER (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 13-06-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 19-06-2023 PUBLIC 20-06-2023)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 17.06.2023. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. ART. 19 DO ADCT. DECISÃO RECORRIDA QUE SE AMOLDA À JURISPRUDÊNCIA DO STF. PREENCHIMENTO DE REQUISITOS. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO STF. PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA. INAPLICABILIDADE. PRETENSÃO DE MODULAÇÃO DOS EFEITOS. PRINCÍPIO DA SEGURANÇA JURÍDICA. TEORIA DO FATO CONSUMADO. IMPOSSIBILIDADE. DESPROVIMENTO DO AGRAVO REGIMENTAL. 1. A jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que os servidores alcançados pela estabilidade prevista no art. 19 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias não se equiparam aos servidores efetivos, pois esse dispositivo apenas confere o direito de permanência no serviço público, nos cargos em que admitidos, sem incorporação na carreira e sem direitos aos benefícios privativos dos servidores efetivos. A efetividade é prerrogativa dos servidores que acessaram os cargos públicos mediante concurso público. 2. Na hipótese, eventual divergência ao entendimento adotado pelo juízo a quo, que concluiu pela nulidade do ato administrativo que concedeu a estabilidade e efetividade ao servidor público estadual, seria necessário o reexame dos fatos e provas dos autos, o que impede o trânsito do apelo extremo. Incidência da Súmula 279 do STF. 3. Recentemente, o Plenário desta Corte, na Sessão Virtual realizada em 28.03.2022, Rel. Min. Alexandre de Moraes, ao analisar o mérito dos autos do ARE 1.306.505-RG, por meio da sistemática da repercussão geral (Tema 1157), fixou a seguinte tese: “É vedado o reenquadramento, em novo Plano de Cargos, Carreiras e Remuneração, de servidor admitido sem concurso público antes da promulgação da Constituição Federal de 1988, mesmo que beneficiado pela estabilidade excepcional do artigo 19 do ADCT, haja vista que esta regra transitória não prevê o direito à efetividade, nos termos do artigo 37, II, da Constituição Federal e decisão proferida na ADI 3609 (Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, DJe. 30.10.2014)”. 4. O prazo decadencial ou prescricional não alcança situações flagrantemente inconstitucionais, sob pena de subversão das determinações insertas na Constituição Federal. Precedentes. 5. O entendimento do acórdão recorrido, em relação à inaplicabilidade, ao caso concreto, do princípio da segurança jurídica, da teoria do fato consumado e da modulação dos efeitos, está em consonância com a jurisprudência desta Corte. 6. Agravo regimental a que se nega provimento. Sem honorários, por se tratar de ação civil pública (art. 18 da Lei 7.347/1985).” (ARE 1435549 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, julgado em 18-10-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 25-10-2023 PUBLIC 26-10-2023) 



    “Embargos de declaração em recurso extraordinário com agravo. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, nos termos do art. 1.024, §3º, CPC. 2. Direito Administrativo. Servidor público. 3. Art. 19 do ADCT. Estabilidade excepcional. Necessária comprovação do exercício há pelo menos cinco anos continuados na data da promulgação da Constituição. 4. Discussão sobre o preenchimento dos requisitos. Necessário reexame do acervo probatório. Impossibilidade. Incidência da Súmula 279 desta Corte. Precedentes de ambas as Turmas e do Pleno. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, ao qual se nega provimento.” (ARE 1320500 ED, Relator(a): GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 25-09-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 27-09-2023 PUBLIC 28-09-2023)



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos dos arts. 932, IV, a e b, do CPC, e 21, § 1º, do RISTF.



    Publique-se. 



    Brasília, 22 de novembro de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente